Tribunal: TJDFT
Processo: 0752069-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TEORIA MENOR – ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela sócia da empresa executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, decretou a desconsideração da personalidade jurídica.
2. Aduziu a parte agravante que não houve desvio de finalidade e que a empresa segue em funcionamento, razão pela qual não poderia ser decretada a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
4. A proteção ao consumidor é considerada um dos pilares da ordem econômica, motivo pelo qual o Estado conferiu-lhe cuidados especiais, via Código de Defesa do Consumidor.
5. O § 5o, do art. 28, do CDC, expressamente consigna que a personalidade da pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
6. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica incide com a simples prova de insolvência da pessoa jurídica devedora, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sob a lógica de que o risco empresarial da atividade econômica não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a empresa – o consumidor.
7. O decreto de desconsideração da personalidade jurídica adotou o fundamento do artigo 28 do CDC, restando objetiva e devidamente invocadas as razões de decidir, fundada na dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica, porque não efetuou o pagamento do débito e nem nomeou bens à penhora. Tampouco se vislumbra que a empresa devedora tenha capacidade de, sozinha, suportar o pagamento do débito.
8. A partir de tal quadro, merece confirmação a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica em razão da inexistência de bens em nome da pessoa jurídica devedora.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 800,00.